Tribunal: TJDFT
Processo: 0765454-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO SUPOSTAMENTE VENDIDO COMO SUCATA. BAIXA NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DAS NARRATIVAS. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente os pedidos autorais, sob fundamento de ausência de provas aptas a corroborarem as alegações da parte autora.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Contrarrazões apresentadas no ID 59727828.
3. Fica deferida a gratuidade de justiça ao recorrente, eis que assistido pela Defensoria Pública do DF.
4. Na inicial, narra a parte autora que no ano de 2010 vendeu o veículo GM/MONZA, Placa JEP 5815 para terceiro que desconhece o nome e atual paradeiro. Sustenta que o automóvel foi vendido como sucata, destinado exclusivamente para desmonte e reaproveitamento de peças. Informa ainda que como o negócio ocorreu há bastante tempo, não mais possui nenhum comprovante sobre a venda efetuada. Acrescenta que, à época, não foi feito o comunicado da venda e que não possui a placa e o recorte do chassi. Requereu a condenação do DETRAN/DF a proceder a baixa definitiva do veículo.
5. O art. 126 do Código de Trânsito Brasileiro e a Resolução no 11/1998 do CONTRAN regulamentam os procedimentos a serem seguidos com vistas à eventuais baixas de veículos vendidos ou leiloados como sucata, sendo que o §1o, do art. 1o, da referida Resolução, dispõe que os documentos dos veículos a que se refere este artigo, bem como as partes do chassi que contém o registro VIN e suas placas, serão obrigatoriamente recolhidos aos órgãos responsáveis por sua baixa.
6. É certo que a exigência constante no §1o, do art. 1o, da Resolução no 11 do CONTRAN, para que se proceda à baixa do registro de veículos retirados de circulação não é absoluta, sujeitando-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade nos casos em que impossível a entrega do recorte do chassi e das placas do veículo sinistrado. No entanto, no caso sob análise o autor/recorrente não trouxe aos autos elementos mínimos a garantir a procedência de seu pleito. Não há qualquer prova apta a demonstrar que o veículo foi vendido como sucata, não há indicação do suposto comprador, tampouco há qualquer documento que comprove que o veículo era de fato irrecuperável, de modo a enquadrar-se nas hipóteses previstas no art. 1o da Resolução no 11/1998 do CONTRAN.
7. Como pontuado na sentença, não há qualquer fato de que houve sinistro com o veículo ou mesmo que não esteja em circulação. Nessa senda, tenho que o autor não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
9. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhe fora deferido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.